Tribunal: STF
Processo: Rcl 82795
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DE NOME EM ASSENTO DE NASCIMENTO. INSCRIÇÃO NO CRO-RJ. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL FLUMINENSE QUE RETIFICOU O NOME DA BENEFICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO TEMA 761 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pelo Juízo do Cartório da Justiça Itinerante Maré/Manguinhos, nos autos do Processo nº 0083840-94.2023.8.19.0001, sob a alegação de violação da tese fixada no Tema 761 de Repercussão Geral.



    Narra o reclamante se tratar-se, na origem, de ação de retificação de registro de nascimento ajuizada por Mariane Nairon de Ávila, requerendo a alteração do seu registro civil para Mariana Becker Bianchi Grossi Pintanguy, sob a alegação de que houve erro cartorário no momento do registro de seu nome social. Relata que o juízo reclamado proferiu sentença de procedência e deferiu a retificação do seu nome para Mariana Becker Bianchi Grossi de Ávila, excluindo, apenas, o sobrenome “Pitanguy”, conforme recomendação do Ministério Público.



    Relata que a ora beneficiária igualmente ajuizou ação perante a Justiça Federal da 2ª Região, Processo nº 5079877-26.2023.4.02.5101, sob a alegação de que a negativa de registro profissional do seu nome e sobrenome social pelo CRO-RJ configuraria transfobia. Discorre que, naqueles autos, o TRF da 2ª Região teria provido a apelação da ora reclamante, por entender que não haveria ilegalidade no indeferimento da inscrição profissional como requerida, uma vez que a alteração de nome social por transgênero ou transexual não autoriza a “adoção de apelidos de famílias consagradas no universo das profissões de saúde, FRISE-SE, com as quais a Sra. Mariana jamais ostentou nenhuma sorte de relação” (doc. 1, p. 9). Aduz, contudo, que em homenagem à coisa julgada na esfera estadual, o TRF2 teria admitido que “a autora possa formular novo requerimento administrativo perante o Reclamante, com o nome obtido por meio da decisão alvejada pela presente Reclamação Constitucional” (doc. 1, p. 10).



    Alega que a decisão reclamada, proferida pelo Juízo do Cartório da Justiça Itinerante Maré/Manguinhos, a qual autorizou a alteração de nome e sobrenome da beneficiária, viola o que decidido no Tema 761 da repercussão geral, no sentido de que a pessoa transgênera tem direito fundamental subjetivo à alteração apenas de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil.



    Sustenta, nesse sentido, ser “indiscutível que a decisão extraída dos autos do processo 0083840-94.2023.8.19.0001 viola frontalmente o tema 761, pois permitiu a alteração dos SOBRENOMES da Sra. Mariana, ao passo que, assim como não ficou comprovada qualquer sorte de ligação com a família Pitanguy, também não se provou relação com as famílias Becker, Bianchi e Grossi” (doc. 1, p. 15). Destaca que a ora beneficiária teria, inclusive, adotado o sobrenome Lewandowski junto ao CRO-SC, o que evidenciaria “o seu espúrio propósito de se valer de sobrenomes de notório impacto social” (doc. 1, p. 16). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos do Processo nº 0083840-94.2023.8.19.0001 e de seus efeitos, em obediência ao que decidido no Tema-RG 761.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que a decisão que alterou seu registro civil teria transitado em julgado em 23/08/2023, acarretando a incidência da Súmula 734 do STF. Aponta, ainda, ausência de violação ao Tema 761 da repercussão geral, haja vista que a decisão reclamada respeitou o seu direito à autodeterminação de gênero e alteração de prenome, bem como preservou o sobrenome familiar “Ávila”, sendo que os demais nomes “têm caráter de prenomes intermediários e não de sobrenomes hereditários” (doc. 22, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 31):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO GÊNERO NA VIA JUDICIAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RE Nº 670.422/RS (TEMA 761/STF). REJEIÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXARADA EM CONFORMIDADE COM SÓLIDA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E COM OS DITAMES DAS LEIS NºS 6.015/73 E 14.382/2022. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento do RE 670.422, Tema 761 da repercussão geral.



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado da decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0083840-94.2023.8.19.0001, que retificou o registro civil da beneficiária. Deveras, a partir do exame dos autos e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, constata-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 23/08/2023 (doc. 17), ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 05/08/2025 (doc. 11). 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Saliente-se, nesse sentido, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Verifico, por fim, que, da leitura das peças processuais, constata-se que pende controvérsia ajuizada perante a Justiça Federal da 2ª Região atinente, inclusive, à possibilidade de inscrição da beneficiária junto ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro com o nome social que passou a constar de seu registro de nascimento após o trânsito em julgado da sentença ora reclamada, qual seja, aquela proferida pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0083840-94.2023.8.19.0001.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente